Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733055-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANIA SILVERIO NEVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor da paciente VANIA SILVERIO NEVES apontando como autoridade coatora a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face de acórdão que negou provimento a agravo interno. A impetrante aduz, em síntese, que a paciente foi condenada, pelo Juízo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, a pena de 4 anos de detenção e 26 dias multa, substituída por pena restritiva de direito. Indica que interpôs apelação contra a referida condenação e que o Juiz Relator da apelação apenas intimou a recorrente para comprovar o recolhimento do preparo. Dessa decisão foram opostos embargos declaratórios onde foi requerida a gratuidade de justiça e, não obstante, o recurso foi julgado deserto. Dessa decisão de não conhecimento do recurso foram opostos agravo interno, os quais foram rejeitados, ensejando a presente impetração. Sustenta que a impetrante faz jus a gratuidade de justiça por se tratar de pessoa hipossuficiente econômica e que o não pagamento do preparo poderia ter sido sanado com a posterior comprovação do estado de pobreza da parte. Vindica ilegalidade no reconhecimento da deserção. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade e afastada a condenação de honorários e a deserção, dispensando a apelação interposta do respectivo preparo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração não supera os requisitos de admissibilidade. O habeas corpus é instrumento de amparo constitucional para resguardar a liberdade sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Por construção pretorial, se admite também o habeas corpus para trancar inquérito e ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Todavia, a indigitada ação constitucional, consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ e pelo excelso STF, não se constitui substitutivo de recurso legalmente previsto. Não obstante, excepcionalmente, se admita o writ quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A propósito, confira-se os seguintes arestos dos referidos Tribunais: INFÂNCIA E JUVENTUDE. HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. CPP, ART. 647-A. CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA. ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. 1. Na forma da orientação que emana da Súmula n. 691/STF, não cabe a impetração de habeas corpus contra decisão liminar. 1.1. A jurisprudência do STJ, contudo, mitiga a aplicação desse entendimento em casos nos quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia, quando então a ordem pode ser concedida de ofício, conforme autorização prevista no art. 647-A do CPP. 2. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve ser eleita solução da qual resulte maior conformação aos princípios norteadores do Direito da Infância e da Adolescência, notadamente a proteção integral e, sobretudo, o melhor interesse dos infantes, derivados da prioridade absoluta apregoada pelo art. 227, caput, da Constituição Federal. 3. Não é do melhor interesse da criança e do adolescente o abrigamento institucional em detrimento do precedente acolhimento familiar (ECA, art. 34, § 1o), ressalvadas as hipóteses em que o abrigo institucional imediato revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiães em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda quando houver risco concreto à integridade física e psicológica do infante. Precedentes do STJ. 3.1. No caso concreto, evidencia-se a ilegalidade da determinação para o acolhimento institucional da paciente, fundamentalmente motivada pelo comportamento de seus guardiães, não se noticiando risco à integridade física ou psicológica da criança. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 909.659/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/8/2024.) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 193826 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020) No caso em apreço, o aresto objurgado julgou agravo interno contra decisão que apreciando embargos de declaração manteve a deserção do curso. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo interno interposto por Vania Silvério Neves da rejeição dos embargos de declaração por ela opostos contra decisão que manteve a deserção da apelação. 3. A agravante, em síntese, alega que formulou pedido de gratuidade de justiça na petição de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a comprovação do recolhimento do preparo, o que não foi analisado. Pontua a necessidade de intimação para recolher o preparo nas ações penais privadas, antes de ser declarada a deserção, conforme entendimento do STJ. Reforça o argumento sobre a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça para atos futuros, ocorrendo, inclusive, reconhecimento tácito da benesse em hipótese de não apreciação do requerimento. Defende, também, a aplicação do art. 1.007, §4o, CPC, a fim de que possa recolher em dobro o valor do preparo (complementação), para que, assim, seja conhecido seu apelo e garantido seu direito ao duplo grau. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 56593871). 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (ID 57496136). 6. Decerto, não há vício na objurgada decisão, sobretudo sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. 7. Os embargos de declaração não servem como instrumento para se requerer a justiça gratuita de um recurso já interposto, o qual reclamava, como requisito de admissibilidade, o recolhimento do preparo recursal ou o pedido de gratuidade feito à época da interposição, o que não se observou, inexistindo omissão no ponto. Ademais, perceptível a tentativa, por via oblíqua, de se pleitear gratuidade de justiça nesse estágio processual para se eximir dos ônus da sucumbência ou confundir o colegiado quanto à deserção. Aliás sequer conheço da documentação apresentada extemporaneamente (ID 53773792) com vistas a demonstrar a insuficiência de recursos, restando precluso o momento para tal intento, sem prejuízo de ulterior análise pelo juízo da execução. 8. Aqui, oportuno reiterar a inexistência de presunção legal de hipossuficiência econômica em razão de a parte estar patrocinada pela Defensoria Pública, notadamente quando não se fazem presentes nos autos documentos comprobatórios da fragilidade financeira. Nesse sentindo, confiram-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma; e AgRg no AREsp 729.768, Quinta Turma. 9. O Superior Tribunal de Justiça, AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, também já se pronunciou quanto à inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria. Além do que, cristalina a prescrição do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, "in verbis": "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". 10. Com efeito, a agravante, não resignada com deserção de seu apelo, repisa os mesmos argumentos das peças anteriores, sem razão, no entanto. Inexistem vícios a serem sanados pela via eleita. Por conseguinte, à míngua de comprovação, a tempo e modo, do preparo recursal, há de ser reafirmada a deserção do recurso de apelação e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. 11. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1885957, 07087282120228070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se extrai, o referido acórdão da e. 1a Turma Recursal apreciou detidamente a questão da deserção e do pedido de gratuidade formulado somente em aclaratórios posteriores à interposição da apelação. Não há falar em teratologia ou em flagrante ilegalidade no aresto referido, não se prestando a presente impetração como via recursal extraordinária para revisão do julgado. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/06). WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Embora sucinta a fundamentação do ato (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da prática do delito de "consumo compartilhado de drogas" (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1897287, 07206225320248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração realizado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada. Diante da expressa manifestação da Turma Recursal a respeito da legalidade da abordagem policial, não há que falar em omissão, patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1876990, 07135605920248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ADMISSÃO DO "WRIT". ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. TESE DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de "habeas corpus" contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o "writ" para transformá-lo numa terceira instância, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos de mérito das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. 2. A tese sustentada pela Defesa na impetração (ilegalidade da busca pessoal) não é nova e foi decidida pelo Colegiado competente, o qual examinou a questão fática, não cabendo a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, se ausente flagrante ilegalidade a reparar no decisum Colegiado. 3. Absolutamente inviável este 2a Turma Criminal alterar pena aplicada pelo Juizado Especial Criminal e confirmada por Turma Recursal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1870924, 07133622220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília-DF, 09 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora